Tribunal: STJ
Processo: 0804042-13.2020.8.14.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095463 - PA(2025/0422294-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSEMI NOGUEIRA ARAÚJO - GO0023053
IOLE SANTIS PEREIRA - PA025137
VICTÓRIA VALÉRIA DE SOUSA PINHEIRO - PA032778
LUCILA TAÍS SOUTO DE CASTRO RIBEIRO - PA028119A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MINUTA
QUE
NÃO
INFIRMA
ESPECIFICAMENTE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 437a6118-2b1b-47b3-aefa-a52b70a45cd6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095463 - PA(2025/0422294-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSEMI NOGUEIRA ARAÚJO - GO0023053
IOLE SANTIS PEREIRA - PA025137
VICTÓRIA VALÉRIA DE SOUSA PINHEIRO - PA032778
LUCILA TAÍS SOUTO DE CASTRO RIBEIRO - PA028119A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MINUTA
QUE
NÃO
INFIRMA
ESPECIFICAMENTE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA da
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ que inadmitiu recurso
especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 0804042-
13.2020.8.14.0028, assim ementado (fl. 356):

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO
PERICIAL QUE ATESTA A SENTENÇA MONOCRÁTICACAPACIDADE
LABORATIVA DO APELANTE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
I – O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia. Inteligência do
da Lei n°
;
art. 86,
8.213/91
Documento eletrônico VDA54995313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:37
Código de Controle do Documento: bad8be89-dc45-4869-bf24-6daac7a84bd3

II – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante não
apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se,
por conseguinte, apto a exercer a sua atividade laboral habitual; III – Recurso de
apelação conhecido e julgado improvido.
III - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas
, da Constituição Federal, alega a parte recorrente violação dos arts. 371 e
a e c
479 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial.
Aduz, para tanto, que:
[...] o acórdão recorrido considerou o laudo suficiente para a formação do
convencimento judicial, motivo pelo qual negou provimento ao recurso interposto
pela Autora. No entanto, deixou de apreciar de forma adequada as alegações acerca
da necessidade de uma análise mais aprofundada das limitações decorrentes das
patologias diagnosticadas, bem como da possível realização de um novo exame
pericial ou complementação do laudo, o que compromete a análise integral das
questões levantadas, que possuem impacto direto na conclusão do mérito" (fl. 420).
Inadmitido o recurso pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 473-476).
Agravo em recurso especial (fls. 479-496), sem apresentação de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta conhecimento.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre, qual
seja, "[n]o contexto da avaliação da incapacidade laboral, considerando a profissão
exercida, é imprescindível a análise de múltiplas perspectivas funcionais, tanto adversas
quanto favoráveis. A perícia, ao desconsiderar as reais condições da Autora, falha em
reconhecer suas limitações funcionais, que são evidentes não apenas para o desempenho
de atividades laborais, mas também para a execução de tarefas simples do cotidiano" (fl
422), de que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54995313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:37
Código de Controle do Documento: bad8be89-dc45-4869-bf24-6daac7a84bd3

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP,
Segunda Turma, DJe de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não
a quo
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AFRONTA AO
Documento eletrônico VDA54995313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:37
Código de Controle do Documento: bad8be89-dc45-4869-bf24-6daac7a84bd3

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem, qual seja, o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não
em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver
o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Ao final da peça recursal, a Recorrente limita-se em postular a exclusão
dos honorários recursais sem antes apontar o equívoco da decisão recorrida. Não se
indicam, conforme exige o princípio da dialeticidade, os pressupostos fáticos e
jurídicos que, no caso, desautorizariam a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, razão pela qual o pedido subsidiário é incognoscível.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe
AREsp 2346013/SP,
)
22/8/2024.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54995313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:37
Código de Controle do Documento: bad8be89-dc45-4869-bf24-6daac7a84bd3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.095.463 / PA
Número Registro: 2025/0422294-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040421320208140028 8040421320208140028
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDIRENE PEREIRA OLIVEIRA
ADVOGADOS : JOSEMI NOGUEIRA ARAÚJO - GO0023053
IOLE SANTIS PEREIRA - PA025137
LUCILA TAÍS SOUTO DE CASTRO RIBEIRO - PA028119A
VICTÓRIA VALÉRIA DE SOUSA PINHEIRO - PA032778
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - ADICIONAL DE 25%
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55361410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: 3d6a3629-8044-47ee-a9e2-edb0f5be7c12

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:59
Código de Controle do Documento: 3d6a3629-8044-47ee-a9e2-edb0f5be7c12